Tribunal: STF
Processo: RE 1564588
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. recurso extraordinário. Repercussão Geral não demonstrada. Furto qualificado. Atenuante. Dosimetria. Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jovanildo Quirino dos Santos, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. TEMA REPETITIVO 1.087 DO STJ. PROCEDÊNCIA. NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, CP) NO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, I, C/C ART. 14, II, CP). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. OMISSÃO QUANTO À ATENUANTE CONSTANTE NO ART. 66 DO CP COMO CONSEQUÊNCIA DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL LIÇÕES DA ADPF 347/DF. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por JOVANILDO QUIRINO DOS SANTOS, representado pela Defensoria Pública da União, contra acórdão desta egrégia Sétima Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, argumentando o embargante, em síntese: 1) o acórdão foi omisso quanto à pacificação pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, Tema 1.087, acerca da inaplicabilidade da causa de aumento de pena do §1º, do art. 155, CP ao furto qualificado; 2) omissão quanto à aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP como consequência do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro e não como mera aplicação da teoria da coculpabilidade. 



2. Os Embargos de Declaração previstos nos arts. 619 e 620 do CPP têm sua abrangência limitada aos casos em que haja ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, analogicamente ao previsto no CPC, quando haja erro material. No tocante à omissão, caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre determinada causa de pedir ou objeto. 



3. Na origem, trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em desfavor de JOVANILDO QUIRINO DOS SANTOS, narrando, em síntese, que no dia 28/12/2020, por volta das 22h50min, o acusado foi preso em flagrante ao tentar subtrair componentes de aparelhos de ar-condicionado da agência da Caixa Econômica Federal - CEF, do bairro da Encruzilhada, localizada na Rua Castro Alves, 72, Recife/PE. Acrescenta que a tentativa de subtração se deu mediante arrombamento da grade de proteção de uma das máquinas condensadoras de ar-condicionado e que foram encontradas em sua posse duas barras de ferro, uma faca de serra e um cadeado violado, imputando ao réu a prática do crime tipificado pelo art. 155, §§1º e 4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal. 



4. Esta Sétima Turma, ao negar provimento ao apelo defensivo, manteve a condenação do réu pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, §§1º e 4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), com pena de 2 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos em regime aberto, após ter sido levada em consideração a detração do , tempo de prisão preventiva.



 5. Ao fixar a pena, o Juízo de origem valorou negativamente uma circunstância judicial (antecedentes criminais), fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, tendo em vista a incidência da agravante da reincidência, aumentou a pena em 06 (seis) meses, fixando em 3 (três) anos de reclusão. Na terceira fase, verificou a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CPB, motivo pelo qual aumentou a pena em 1/3 (um terço), resultando em 04 (quatro) anos de reclusão. Em seguida, em razão da causa de diminuição da tentativa, reduziu a pena pela metade, resultando na pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (dezembro/2020). 



6. De fato, houve a incidência da majorante do repouso noturno no furto qualificado (art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), razão pela qual cabível o afastamento da causa de aumento constante no art. 155, §1º, CP, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1087 do STJ: "A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)", sendo forçoso reconhecer a omissão do julgado acerca de tal tese firmada.



 7. Desse modo, mantidas as penas fixadas na primeira e segunda fase, tem-se, na terceira fase da dosimetria, a incidência tão somente da causa de diminuição constante no art. 14, II, CP, que, no patamar já aplicado, de metade, chega-se à pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão . Ademais, mantendo-se a proporcionalidade da pena de multa, fixa-se em 45 (quarenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (dezembro/2020), com manutenção dos demais termos da sentença.



8. Quanto à tese de omissão acerca da incidência da atenuante genérica constante no art. 66 do CP como consequência do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, observa-se que o argumento do embargante não merece prosperar, já que o reconhecimento constante na ADPF 347 não conduz à necessária incidência da atenuante prevista no art. 66 do CP, sendo certo que o acórdão expressamente enfrentou as teses encetadas pela defesa nas razões de apelação, entendendo "que não se identifica nenhum substrato fático-probatório que autorize a aplicação da atenuante da coculpabilidade do Estado". Logo, inexistindo a obrigatoriedade em reconhecer, de ofício, a incidência da atenuante constante no art. 66 do CP a partir dos julgados mencionados pelo embargante, observa-se que consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração. Nesse sentido: STJ. AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020. 



9. Parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos por JOVANILDO QUIRINO DOS SANTOS para reconhecer, com efeitos infringentes, a omissão existente quanto à tese fixada no Tema Repetitivo 1.087 do STJ, e afastar a causa de aumento constante no art. 155, §1º, CP, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, com manutenção dos demais termos da sentença.”



(Apelação Criminal nº 0800474-53.2021.4.05.8300, 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Relator Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, j. 31/01.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, caput, XXXIX, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LIV, da Constituição Federal. Alega, em síntese, a possibilidade do reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, em razão da condição de extrema vulnerabilidade social do recorrente e pelo fato de ter permanecido preso em condições degradantes durante toda a instrução. Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Noutro giro, o magistrado de primeiro grau, após análise minuciosa das provas colhidas e da oitiva das testemunhas, constatou a presença da materialidade e da autoria delitivas referentes ao delito de furto qualificado, tipificado no art. 155, §1º e 4º, I, c/c o art. 14, I, ambos do Código Penal, e condenou o recorrente à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao apelo e manteve a sentença incólume. Opostos embargos de declaração, o Tribunal deu parcial provimento para afastar a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, e redimensionar a pena para 01 ano e 06 meses de reclusão (Doc. 180).



    Quanto à possibilidade de reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, o Tribunal de origem ressaltou “não ser aplicável à hipótese, já que não se identifica nenhum substrato fático-probatório que autorize a aplicação da atenuante da coculpabilidade do Estado. Consoante já decidido por esta colenda Sétima Turma, a despeito da argumentação genérica acerca da vulnerabilidade e da miséria vivenciada pelo acusado e das condições das prisões em Pernambuco ‘não restou demonstrada a falha do aparato estatal, notadamente em relação ao réu, tornando inviável o reconhecimento de eventual coculpabilidade estatal. Sob esse prisma, rememore-se: 'ainda que o Estado deixe de prestar a devida assistência aos seus cidadãos, a situação de miserabilidade/vulnerabilidade social, por si só, não autoriza a prática criminosa. Em outras palavras, as desigualdades sociais, apesar de graves em nosso país, não têm o condão de justificar o cometimento de ilícitos.' (PROCESSO: 08080572420184058000, APELAÇÃO CRIMINAL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 12/03/2024)”.



    Nesse contexto, não compete a esta Corte apreciar as condições do estabelecimento prisional em que se encontra o recorrente, por se tratar de matéria que exigiria análise fático-probatória minuciosa, o que se revela inviável na presente fase processual. 



    Assim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar da pretensão do agravante em relação à revisão da dosimetria da pena, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão criminal. Estupro e favorecimento à prostituição de vulnerável. Pleito absolutório. Utilização da revisão criminal como segunda apelação. Inviabilidade. Nulidades arguidas. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Não conhecimento parcial. Mérito. Dosimetria. Penas-bases estipuladas em patamar proporcional, consideradas as graves circunstâncias em que ocorreu o delito. Fração intermediária para continuidade delitiva inclusive aquém do que seria necessário. Crime praticado durante longo período temporal por diversas vezes. Demonstração de repercussão geral. Fundamentação deficiente. Argumentação genérica. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Suposta afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional. Inexistência de repercussão geral (Tema 660). Acórdão recorrido devidamente fundamentado. Ausência de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal (tema 339 da Repercussão Geral). Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 4. A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 5. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 6. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição de recurso extraordinário. 7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. 8. Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1545683 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 03-09-2025)



    “Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 305 do CPM. Concussão. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental em recurso especial. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1553372 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-08-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE DE MATÉRIA SUJEITA À APRECIAÇÃO DA TERCEIRA SEÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PARA REDUÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1546299 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18-06-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente